Tribunal: TJES
Processo: 0027741-42.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027741-42.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALESSANDRO DE LIMA PAULINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0027741-42.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO DE LIMA PAULINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: VITOR DE OLIVEIRA CAVOTTI - ES18866-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CORRUPÇÃO DE MENORES – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a absolvição quando o conjunto probatório é suficiente a ensejar uma condenação. Recurso Improvido.

11 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0027741-42.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO DE LIMA PAULINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: VITOR DE OLIVEIRA CAVOTTI - ES18866-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 03/12/2018, os denunciados Alessandro de Lima Paulo, Charller Filipe Brasserose, Matheus Sati da Silva, sendo esse último, menor de idade, em concurso de pessoas, mediante violência e grave ameaça, exercido com um simulacro de arma de fogo, foram até a “pizzaria point pizza”, localizada na Avenida São Paulo, bairro Novo Porto Canoa, Serra/ES, onde roubaram o montante de R$164,00 (cento e sessenta e quatro reais) e dois aparelhos celulares.

No mesmo dia, os mesmos denunciados, em mesma circunstância e modo de agir, foram até a “barbearia”, localizada na Avenida Minas Gerais, bairro Residencial Laranjeiras, Serra/ES, onde roubaram mais o montante de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), 01 (uma) máquina de cortar cabelo e 02 (dois) potes de gel para cabelo.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser oportunizado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes de roubo majorado (2x) e corrupção de menores.

Passo à análise quanto ao pedido de absolvição, por falta de provas para a prática dos crimes acima mencionados.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

Salienta-se que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 41/47), auto de apreensão (fls. 27/29), auto de restituição (fls. 30/32), termos de declaração (fls. 06/14) e relatório final de inquérito policial (fls. 69/79), todos em apenso.

A fim de melhor esclarecer os fatos, colaciono alguns depoimentos prestados.

“(...) QUE: Que por volta das 19:00 horas da noite de hoje estava na pizzaria Point da Pizza, localizada na Avenida São, Novo Porto Canoa, Serra/ES, local onde trabalha como motoboy; Que neste momento dois homens entraram no estabelecimento anunciando o assalto;
Que um terceiro ficou dentro de um veículo parado; Que dos ora conduzidos, reconhece os nacionais ALESSANDRO DE LIMA PAU LINO e MATHEUS SATI DA SILVA como sendo os dois indivíduos que entraram na pizzaria para cometer o roubo; Que ALESSANDRO estaria portando o que parecia ser uma arma de fogo;
Que então o menor MATHEUS foi até o declarante tomou o celular e o dinheiro do que estava na carteira do declarante;
Que do material ora arrecadado, afirma que reconhece o seu celular, aparelho MotoG e o boné preto da marca Oakley como sendo o usado por ALESSANDRO no momento do crime;
Que ainda foram subtraídos R$64,00 (sessenta e quatro reais) de sua carteira.
Que ALESSANDRO E MATHEUS deixaram o local a bordo do veículo GOL, placa OCW - 1974, da cor prata;
Esclarece que assim que o veículo deixou o local com os três suspeitos, o declarante passou a seguir o veículo conduzindo sua motocicleta; Que foi ao encalço do automóvel até à Avenida Minas Gerais. Que acionou a polícia militar através do 190 pelo telefone celular de um transeunte; Que em seguida os suspeitos deixaram o local; Que então dirigiu-se a uma barbearia que existe naquela rua no intuito de utilizar o telefone do local, vindo a descobrir que aquele estabelecimento acabara de ser roubado pelos mesmos suspeitos. Que ao sair da barbearia, foi informado que os suspeitos foram presos e que deveria comparecer nesta delegacia.
Que dos três presos, afirma categoricamente que o menor MATHEUS SATI e que o nacional ALESSANDRO DE LIMA entraram na pizzaria onde trabalha efetuando o roubo;
Que pode ver de relance um terceiro indivíduo conduzindo o automóvel, mas que não sabe dizer as características deste pela escuridão do horário. (...)” (Depoimento da vítima Ronaldo Barreto, em sede policial – à fls. 10/11 em apenso).

“(...) Que é proprietário da Pizzaria Point da Pizza; Que por volta das 21 horas do dia 0311212018, dois indivíduo entraram em sua loja anunciando um roubo; Que um deles portava o que parecia ser uma arma de fogo; Que do declarante foi subtraído um celular; Que os indivíduos também subtraíram a quantia de R# 100,00 (cem reais);
Que dentre os indivíduos ora conduzidos, afirma que o nacional ALESSANDRO LIMA PAU LINO e o menor MATHEUS SATI DA SILVA foram os dois que entraram no estabelecimento;
Que juntamente estava o seu funcionário, nacional RONALDO BARRETO; Que logo que saíram do estabelecimento, em um automóvel GOL conduzido por um terceiro elemento, o motoboy da pizzaria, Sr. RONALDO BARRETO, passou a seguir o veículo GOL pelo meio do qual os suspeitos fugiram. Que então foi comunicado pela polícia militar de que os suspeitos haviam sido capturado.
Inquirido se reconhece dentro o material arrecadado algum item, afirma que não encontra o seu celular, mas que o boné preto da marca Oakley estava sendo usado por ALESSANDRO LIMA PAULINO no momento do roubo, sendo que este ainda portava a arma de fogo.
Que é categórico em reconhecer o menor MATHEUS STAI e ALESSANDRO como os dois indivíduos que anunciaram o assalto dentro de sua pizzaria. (...)” (Depoimento da vítima Cristiano Madeira Lopes de Macedo, em sede policial – à fl. 12 em apenso).

Como forma de corroborar o ocorrido, os Policiais Militares Alexandre Magno de Oliveira e Romário Oliveira de Andrade, confirmaram em juízo, os depoimentos prestados pelas demais testemunhas acima arroladas, relatando, ainda, que se recordam de Alessandro e que o mesmo estava dirigindo o veículo.

Cumpre salientar que, no roubo ocorrido na pizzaria, Alessandro anunciou o assalto conjuntamente com o menor de idade Matheus, enquanto na prática do roubo na barbearia, o acusado ficou dentro do automóvel, com o objetivo de perpetrar a rápida fuga.

Isto posto, não vejo o mínimo de fundamento do pedido da defesa no que diz respeito à ausência do liame subjetivo de Alessandro com os demais acusados, visto que foi claramente demonstrado que o mesmo participou ativamente nos crimes perpetrados.

Acerca da autoria do crime de corrupção de menores, praticado por Alessandro, sua constatação restou configurada a partir do momento da perpetração do crime com o respetivo menor de idade Matheus, independentemente da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal, conforme expresso na Súmula 500 do STJ.

Assim, restou inconteste nos autos que o acusado subtraiu, mediante emprego de grave ameaça, na pizzaria, o montante de R$164,00 (cento e sessenta e quatro reais) e 02 (dois) aparelhos celulares, já na barbearia, o montante de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), 01 (uma) máquina de cortar cabelo e 02 (dois) potes de gel para cabelo.

Desse modo, mantenho a condenação do acusado
Alessandro de Lima Paulino,
como incurso nos art. 157, § 2º, II, do CP, e art. 244-B do ECRIAD, c/c art. 70, e todos na forma do art. 71 do CP, à pena total de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

11 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.